Tribunal: TJES
Processo: 5000697-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARMITA MACHADO TESSARO e outros (2)
AGRAVADO: MARIA PAULA CARETTA TESSARO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000697-39.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS
;

EMBARGADOS:

MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS
;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

T
ratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARMITA MACHADO TESSARO E OUTROS
, em face do v. Acórdão constante no Id. 626208, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face de
MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS
, por intempestividade
.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 639121, as Embargantes aduzem a ocorrência de contradição no julgado, na medida em que a determinação de intimação exarada pelo Magistrado
a quo
foi direcionada para a serventia do Cartório, para que desse cumprimento à expedição de ofícios às instituições bancárias, de modo que não seria intempestivo o agravo de instrumento interposto.

Os Embargados, apesar de intimados, não apresentaram as suas contrarrazões (Id. 727855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 29 de setembro de 2020.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000697-39.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS
;

EMBARGADOS:

MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS
;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
t
ratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARMITA MACHADO TESSARO E OUTROS
, em face do v. Acórdão constante no Id. 626208, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face de
MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS
, por intempestividade
.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 639121, as Embargantes aduzem a ocorrência de contradição no julgado, na medida em que a determinação de intimação exarada pelo Magistrado
a quo
foi direcionada para a serventia do Cartório, para que desse cumprimento à expedição de ofícios às instituições bancárias, de modo que não seria intempestivo o agravo de instrumento interposto.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade das Embargantes, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de qualquer contradição no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, o Acórdão objurgado abordou, com clareza e coerência, que
“as Agravantes receberam a publicação da decisão agravada na data de 18/12/2019 (Id 510415), a qual determinou a inclusão de todas as contas bancárias em nome do de cujus nas últimas declarações, devendo ser informado pela instituição financeira se no dia do óbito do de cujus existiam valores nas suas contas e, ainda, se houveram saques após essa data.
”
, restando registrado, ainda, que “
não prospera a alegação no sentido de que a publicação constante no mencionado Id. nº 510415 – pg. 06 teria sido imprecisa e omissa, por não ter divulgado o conteúdo no item “1” da referida decisão, porquanto basta que a mesma contenha o número do processo, o nome das partes e dos advogados, bem como o resumo do dispositivo, sendo suficientes tais elementos para a correta intimação das partes e abertura do prazo recursal”
.

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de quaisquer vícios no julgado, pretendendo a parte, na realidade, apenas rediscutir o resultado do julgamento.

Contudo, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000697-39.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS
;

EMBARGADOS:

MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS
;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento das Embargantes de rediscutirem a matéria já analisada e decidida, porque inconformadas com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01

de abril

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.